Tribunal: TJBA
Processo: 8000418-52.2017.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000418-52.2017.8.05.0109 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EREMITA VITORIO SOUSA Advogado(s): DIEGO DE JESUS ALMEIDA APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ARTS. 14 E 17 DO CDC E SÚMULA 479/STJ). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (§ 3º DO ART. 14 DO CDC). FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 5.000,00 (PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE). JUROS MORATÓRIOS. NATUREZA EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54/STJ. TERMO INICIAL NA DATA DO PRIMEIRO DESCONTO INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, unicamente para fixar o termo inicial dos juros moratórios na data do primeiro desconto indevido, mantendo os demais termos da sentença combatida. I – Caso em exame Recurso de apelação interposto por EREMITA VITORIO SOUSA contra sentença que declarou a nulidade de empréstimo consignado fraudulento, condenou o BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. à restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00. II – Questão em discussão (i) Pretensão de majoração do dano moral, sob argumento de modicidade; (ii) fixação do termo inicial dos juros moratórios na data do evento danoso. III – Razões de decidir Falha de segurança interna (fortuito interno) impõe responsabilidade objetiva ao banco (arts. 14 e 17 do CDC; Súmula 479/STJ). Fraude comprovada por laudo pericial (id. 84745170) e descontos reiterados em benefício previdenciário configuram abalo moral indenizável, prescindindo de prova de dor psíquica. Valor de R$ 5.000,00 mantém-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em linha com precedentes do STJ para hipóteses análogas. A nulidade do contrato atrai a Súmula 54/STJ: juros moratórios fluem desde o primeiro desconto indevido (evento danoso), incidindo igualmente sobre a restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC). IV – Dispositivo Recurso PARCIALMENTE PROVIDO apenas para estabelecer o termo inicial dos juros moratórios (danos materiais e morais) na data do primeiro desconto indevido, mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive a indenização de R$ 5.000,00. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000418-52.2017.8.05.0109, em que figuram como apelante EREMITA VITORIO SOUSA e como apelado BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Des. CÁSSIO MIRANDA Relator